Tribunal: TJPA
Processo: 0800436-76.2024.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800436-76.2024.8.14.9100

APELANTE: GILVAN SILVA MERCES, JOAO VENUTO DA COSTA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2º, II, V E VII). DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS PARCIALMENTE E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática de roubo majorado, aplicando-lhes penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 89 (oitenta e nove) dias-multa, e 10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Inconformadas, as defesas pleiteiam a reforma da dosimetria, com redução da pena-base, afastamento de circunstâncias negativas indevidas, diminuição da fração de aumento, fixação de regime menos gravoso e substituição da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (ii) saber se há bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais e majorantes; (iii) saber se é adequada a fração de aumento e o regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é parcialmente válida, pois fundada na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, com base em elementos concretos, nos termos do art. 59 do CP.

4. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando evidenciada a quebra de confiança e o conhecimento prévio da rotina das vítimas, circunstâncias que elevam a reprovabilidade da conduta.
5. A utilização de majorantes como circunstâncias judiciais negativas não configura bis in idem quando incidem sobre aspectos distintos do fato, conforme entendimento do STJ.

6. A valoração negativa das consequências do crime é inidônea, pois o prejuízo patrimonial decorrente da subtração é inerente ao tipo penal do roubo, não justificando exasperação da pena-base.

7. A pena-base deve ser redimensionada com exclusão do vetor indevido, observando-se critério proporcional de elevação por circunstância remanescente.

8. A fração de aumento na terceira fase deve ser fixada em 1/3 (um terço), quando presente apenas uma majorante efetivamente considerada, sob pena de bis in idem.
9. O regime inicial semiaberto é adequado ao novo quantum de pena, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP.

10. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da ausência dos requisitos do art. 44 do CP, em razão da grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos conhecidos parcialmente e providos para redimensionar a pena dos apelantes para 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, com fixação do regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 157, §2º, II, V e VII, 65, I e III, “d”, 33, §2º, “b”, e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.048.133/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/05/2023; STJ, AgRg no HC 821.673/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, recursos conhecidos parcialmente e providos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

João Venuto da Costa Neto e Gilvan Silva Mercês, inconformados com a r. sentença (ID n° 25969332) que os condenou às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 89 (oitenta e nove) dias multa e ao segundo à pena de 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 100 (cem) dias multa, pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, V e VII, do CP, interpuseram os presentes recursos de apelação penal.

Inconformada, a defesa de João Venuto, requer: 1. o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma integral da sentença para redução da pena imposta, com base nos critérios legais; 2. O reconhecimento da nulidade parcial da sentença, por ausência de fundamentação na dosimetria da pena; 3. A fixação da pena-base no mínimo legal, afastando o
bis in idem
e aplicando atenuantes de forma mais benéfica; 4. A redução do aumento pela majorante para o patamar mínimo (1/3), afastando-se aquelas não comprovadas; 5. A fixação de regime menos gravoso, com possibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos; 6. O reconhecimento do direito do apelante de recorrer em liberdade, por ausência de fundamentação para a custódia cautelar (ID n° 28716760).

Por sua vez, a defesa de Gilvan Silva Mercês, pleiteia: o total provimento para: a) reformar a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais utilizadas indevidamente na primeira fase, para reduzir a pena-base a patamares próximos do mínimo legal; b) reduzir a fração de aumento na terceira fase para o patamar mínimo de 1/3 (um terço), em observância à Súmula 443 do STJ; c) como consequência, fixar um novo
quantum
de pena, mais justo e proporcional, e estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, 'b', do Código Penal (ID n° 30496902).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento dos recursos (ID n° 30496903).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento dos apelos (ID n° 33259759).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE DOS APELOS

As apelações são adequadas e tempestivas, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos, exceto quanto ao pedido de recorrer em liberdade, face a inadequação da via eleita.

2 – DO RECURSO DE JOÃO VENUTO COSTA NETO

Verifica-se das razões recursais que a defesa do apelante insurge-se contra a dosimetria da pena em todas as suas fases, pugnando, ao final, pela redução da reprimenda, com a consequente readequação do regime prisional imposto, bem como sustentando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Requer, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Para uma melhor compreensão das teses defensivas, passo à transcrição do trecho pertinente ao inconformismo apresentado (ID n° 19728879):

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: Elevada, pois o réu possuía relação de confiança com as vítimas, tendo residido na mesma casa, o que agrava sobremaneira sua conduta criminosa. A traição à confiança e o conhecimento prévio da rotina das vítimas facilitaram a execução do crime;

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si diversas decisões judiciais transitadas em julgado, nos termos da súmula 444 do STJ;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada;

5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: prejudiciais ao réu, eis que reduziu a resistência das vítimas em concurso com terceira pessoa. Impende destacar que foram reconhecidas três majorantes, duas servindo como circunstância judicial negativa (concurso de pessoas e restrição à liberdade) e outra servindo como majorante do crime (uso de arma tipo faca), o que não configura
bis in idem;

7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências foram graves, pelo fato da vítima não ter recuperado integralmente os pertences roubados, e ter grave prejuízo financeiro;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Pela gravidade dos fatos que lhe so imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Conforme expus na fundamentação, reconheço as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, atenuo a pena em um sexto, restando o réu condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA Conforme expus na fundamentação, reconheço a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, incisos II, V e VII, do CP, contudo, utilizo apenas a primeira como majorante, ficando a segunda como circunstância judicial negativa, de forma que aumento a pena na metade, e transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 89 (oitenta e nove) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 157, §2º, incisos II, V e VII c/c art. 65, incisos I e III, “d” do CP. (...)

VI. REGIME PRISIONAL Nos termos do artigo 33, §1º, alínea “a”, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o FECHADO, em estabelecimento penal a ser indicado pela SUSIPE, onde houver vaga.

Como se observa, para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, o magistrado de primeiro grau apresentou fundamentação concreta e idônea, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, notadamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

No tocante à culpabilidade, destacou-se que o apelante mantinha relação de confiança com as vítimas, tendo, inclusive, residido na mesma residência, circunstância que acentua o grau de reprovabilidade da conduta. Com efeito, a quebra da fidúcia estabelecida e o conhecimento prévio da rotina das vítimas configuram elementos que facilitaram a execução do delito, justificando, assim, a exasperação da pena-base sob esse vetor.

Quanto às circunstâncias do crime, consignou que o apelante atuou em concurso com terceira pessoa, circunstância que contribuiu para a redução da capacidade de resistência das vítimas, potencializando a eficácia da ação criminosa. Ademais, ressaltou que foram reconhecidas três causas de aumento, sendo que duas delas — concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas — foram valoradas como circunstâncias judiciais negativas, enquanto a terceira — emprego de arma branca (faca) — foi corretamente aplicada como majorante na terceira fase da dosimetria.

Tal proceder não configura
bis in idem
, porquanto a valoração realizada incidiu sobre aspectos distintos da conduta delitiva, evidenciando maior gravidade concreta do fato, sem que haja duplicidade de punição pelo mesmo fundamento, em plena consonância com o princípio da individualização da pena.

Para ilustrar, o c. STJ, já decidiu:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, MAS CONCEDEU A ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO . DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO . FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. TEMOR E CONDUTA MÉDICA INADEQUADA. PERSONALIDADE . FRIEZA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME . DELITO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO E COM SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃO FILHO DE TENRA IDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS . QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. O grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado, em razão da maior reprovabilidade da conduta . Precedentes. 3. O temor infligido pelo acusado e a conduta médica inadequada legitimam o desvalor conferido à conduta social. 4 . A frieza no modo de agir, ao comparecer ao velório da vítima e abraçar seus familiares, na tentativa de dissimular a sua participação na empreitada criminosa, é circunstância idônea para negativar a personalidade do agente. Precedentes. 5. O fato de o delito ter sido praticado à noite e com superioridade numérica de agentes, na medida em que a vítima se encontrava sozinha ao ser abordada na entrada de seu prédio, são elementos idôneos para negativar as circunstâncias do crime . 6. A desfavorabilidade das consequências do crime possui assento em fundamentação concreta e individualizada, consistente no desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade (apenas um ano), que foi abruptamente privada do convívio com seu pai. Precedentes.
7 . Em situações de pluralidade de qualificadoras, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais (qualificadoras sobejantes) como circunstâncias judiciais negativas.
8. No caso, o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito e a qualificadora previsto no art. 121, inciso IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido) foi utilizada como circunstância judicial negativa . Aplicou-se, portanto, o entendimento já pacificado nesta Corte acerca do tema. 9. Não há que se falar, assim, em indevido bis in idem, porquanto foram utilizados fundamentos diversos e idôneos para valorar negativamente cada uma das circunstâncias judiciais acima elencadas. 10 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 821673 PE 2023/0150187-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Por fim, o magistrado valorou negativamente as consequências do crime, ao fundamento de que a vítima não recuperou integralmente os bens subtraídos, suportando prejuízo financeiro relevante.

Entretanto, tal fundamentação revela-se inidônea, porquanto o prejuízo patrimonial decorrente da subtração constitui elemento inerente ao próprio tipo penal do roubo, não podendo, por si só, justificar a exasperação da pena-base, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem.

Com efeito, para a valoração negativa das consequências do crime, exige-se a demonstração de resultado que extrapole aquele ordinariamente esperado da prática delitiva, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a não recuperação dos bens subtraídos se insere no âmbito normal de incidência do delito.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da valoração negativa do vetor consequências do crime, com a consequente readequação da pena-base,

nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2. "A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base ." ( AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022 .) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Portanto, embora não seja possível a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da existência de circunstâncias judiciais negativamente valoradas de forma idônea, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que uma delas foi corretamente neutralizada, razão pela qual se impõe a readequação da pena-base, mediante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor remanescente, que, no caso, são dois.

Assim, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, promovendo a redução na fração de 1/6 (um sexto), o que conduz à pena intermediária de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, impõe-se a redução da fração de aumento anteriormente fixada em metade, para 1/3 (um terço), em razão da incidência exclusiva da majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, uma vez que as demais circunstâncias majorantes foram valoradas na primeira fase da dosimetria, não podendo ser novamente utilizadas para justificar a exasperação no patamar máximo, sob pena de bis in idem.

Dessa forma, a pena definitiva resta fixada em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, por se mostrar o mais adequado ao quantum da pena e às circunstâncias do caso concreto.

Ressalte-se, por fim, que não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista a ausência dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, notadamente em razão da natureza do delito, cometido mediante grave ameaça à pessoa.

3 – DO RECURSO DE GILVAN SILVA MERCÊS

Ao analisar a dosimetria da pena em relação ao apelante, verifica-se que foi adotada idêntica fundamentação à utilizada para o corréu, razão pela qual, por coerência e isonomia, adoto os mesmos fundamentos para proceder à sua readequação.

Assim, a pena definitiva resta fixada em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, por se mostrar o mais adequado ao
quantum
da reprimenda.

Ressalte-se, por fim, que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, especialmente em razão da natureza do delito, cometido mediante grave ameaça à pessoa.

4 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço parcialmente dos recursos e, no mérito, dou-lhes provimento, para reduzir a pena aplicada aos apelantes JOÃO VENUTO DA COSTA NETO e GILVAN SILVA MERCÊS, para 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

É o voto.

Belém, 26/05/2026